Tribunal: TJDFT
Processo: 0725825-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725825-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA SANTANA FERREIRA EVANGELISTA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA SANTANA FERREIRA EVANGELISTA em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face da ora agravante MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, rejeitou os requerimentos da parte executada (ID’s 236112809 e 237805054). Em suas razões recursais (ID 73364928), a executada alega que a citação foi nula porque foi comprovado que a correspondência citatória foi recebida por homônimo e não pela executada, caracterizando violação do artigo 248, §1o, do CPC. Afirma que a nulidade absoluta da citação não pode ser suprida nem com o comparecimento espontâneo da parte executada, que ocorreu após a constrição patrimonial. Argumenta que a citação recebida pelo portão tem assinatura do AR e o número de documento informado pelo recebedor que não correspondem aos da parte agravante, conforme documentação juntada na origem. Ressalta que “não sabia como ia ficar a situação do seu empréstimo consignado diante da falência do banco Cruzeiro do Sul S.A., mas a falência em si foi quem deu causa ao inadimplemento e consequentemente os descontos foram interrompidos”. Sustenta que deve ser reconhecida “a nulidade da citação e a consequente extinção do feito sem juízo de mérito, ou a nulidade de todos os atos após a citação, bem como restituir e publicar os prazos, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo”. Aponta que a incompatibilidade da assinatura é evidente e poderá ser provada por meio de exame grafotécnico, reforçando o pedido de reconhecimento de nulidade desde a citação. Aduz que o Juízo originário “incorreu em omissão grave ao não confrontar, como lhe competia, os elementos constantes do próprio processo”, violando o art. 10 do CPC que proíbe as decisões surpresa e garante o contraditório substancial. Sustenta que, nos contratos de execução continuada, o termo inicial da prescrição começa na data do último desconto efetuado, e não na data de vencimento prevista abstratamente no contrato. Alega que deve ser reconhecida a prescrição porque a ação monitória foi proposta em 06/08/2021, após sete anos da realização do último desconto ocorrido em 2015, tendo em vista a falta de personalidade jurídica do agravado para receber os pagamentos. Aduz que, ainda que se adote o entendimento da decisão agravada, a última parcela vencida seria de 27/04/2021 e a ação foi proposta em 06/08/2021, logo, apenas as parcelas vencidas a partir de agosto de 2016 estariam abrangidas e as parcelas vencidas entre setembro de 2011 e julho de 2016 estariam prescritas. Registra que a planilha do agravado não demonstra claramente quais parcelas restariam sem prescrição e não informa qual foi o último desconto, comprometendo a liquidez, a certeza e exigibilidade do suposto crédito, com a violação do art. 803, I, do CPC, e caracterizando título executivo nulo de pleno direito. Afirma que o contrato juntado, “embora formalmente acostado, não comprova de forma inconteste a liquidez e a exigibilidade do suposto débito, tampouco há nos autos prova cabal do adimplemento parcial, da entrega dos valores à executada ou da origem do valor atualmente exigido”. Argumenta que a tabela elaborada unilateralmente não supre a exigência de liquidez da obrigação e a ausência de extrato bancário de crédito em conta da executada, histórico de amortização do débito, evolução contratual detalhada e última parcela quitada compromete a higidez da execução e caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça porque busca induzir o Juízo a erro. Ressalta que não há prova de utilização dos valores cobrados pela parte agravante e o fato de os descontos terem cessado a mais de uma década retira o direito de o exequente promover execução automática, sem comprovar a interrupção do vínculo contratual. Afirma que não existe título executivo apto para a execução porque era necessária a realização de citação válida, contudo, o Juízo, “sem o reconhecimento formal da revelia e sem homologação expressa de constituição de título executivo, permitiu que o exequente pulasse etapas processuais, convertendo automaticamente a ação monitória em cumprimento de sentença sem decisão transitada em julgado”. Sustenta que o Juízo deveria ter nomeado, de ofício, curador especial para assegurar o contraditório e a defesa técnica diante de citação viciada e da ausência de manifestação da parte ré, violando o art. 72 do CPC e o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Defende que os requisitos para concessão de tutela de urgência estão presentes porque estão sendo realizados descontos de 30% da remuneração líquida sem que sejam consideradas as nulidades insanáveis presentes nos autos. Aponta a existência periculum in mora porque a penhora de 30% do salário da agravante, aposentada e idosa, compromete a sua subsistência. Ressalta que o crédito do exequente não sofrera prejuízo, mas a manutenção da decisão agravada vai violar a dignidade da agravante. Ao final, requer o seguinte: “(i) O conhecimento e o provimento integral do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão interlocutória de ID 236112809, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0705707-44.2021.8.07.0019, para que sejam acolhidos todos os fundamentos da exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, com os seguintes efeitos: a. o reconhecimento da nulidade da citação em virtude da entrega do mandado a terceiro homônimo, com a consequente anulação de todos os atos processuais posteriores, incluindo a constituição do título executivo judicial e a penhora de salário; b. o reconhecimento da prescrição total do crédito executado, com a extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas vencidas antes de agosto de 2016, com a exclusão das quantias prescritas e apresentação de nova planilha de cálculo; c. o reconhecimento da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, com fundamento no art. 803, I, do CPC, diante da ausência de documentação hábil a comprovar a exigibilidade da obrigação supostamente inadimplida; d. a declaração de inexistência de sentença judicial constitutiva com trânsito em julgado que legitime o cumprimento de sentença, considerando a ausência de citação válida e de curadoria especial; e. o reconhecimento da nulidade da execução por ausência de nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, diante da ausência de ciência válida da parte executada; (ii) A concessão da tutela provisória de urgência recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, para que seja imediatamente suspensa a execução em curso no juízo de origem, especialmente a penhora determinada no ID 221596243, que incide sobre 30% do salário da agravante, com expedição de ofício ao juízo de primeiro grau para ciência e cumprimento da medida; (iii) A intimação do juízo a quo para, querendo, prestar as informações previstas no art. 1.019, II, do CPC, e, se necessário, a remessa dos autos principais para melhor instrução do presente agravo; (iv) Caso Vossa Excelência entenda cabível, requer-se também a intimação do Ministério Público para manifestação, na forma do art. 1.019, III, do CPC, dada a presença de questão de ordem pública (nulidade de citação e curadoria especial); (v) Ao final, o provimento integral do presente agravo, com a cassação da decisão agravada e o julgamento integral dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com o acolhimento dos fundamentos ora apresentados, nos exatos termos das razões de mérito.” Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, verifica-se que a agravante alega ser beneficiária da gratuidade de justiça, contudo, na decisão agravada, o Juízo originário determinou a juntada de documentação antes de analisar o pedido de gratuidade. Assim, sobresto a exigência do preparo uma vez que ainda não foi expressamente decidido pelo Juízo a quo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, já que a decisão agravada determinou a continuidade da realização de penhora no cumprimento de sentença originário. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora